Tribunal: TJSP
Processo: 2374842-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PERFIL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbrando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PERFIL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não se vislumbrando a necessária verossimilhança das alegações, de sorte a não preencher os requisitos legais permissivos do deferimento da pretensão, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, impertinente a concessão da tutela antecipatória pretendida.